Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-74.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001864-74.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 203.011.701-34 (APELADO), DEYVISON BARBOSA NASSER - CPF: 035.817.891-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO
.

1.
"A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

2. Quanto à atualização das condenações judiciais de natureza previdenciária, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSS -
INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Francisco Rogério Barros
, na Ação de Reestabelecimento de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA
, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a parte requerida implante o benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data da cessação indevida do benefício de auxílio doença, ou seja, 06/03/2017, bem como para condenar o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas relativo ao benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data de 06/03/2017 até a data da sua efetiva implantação, descontado eventuais valores recebidos a título de remuneração ou benefício (Id. 19874031).

Como causa de pedir recursal (Id. 19874035), o Apelante alega que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que o Apelado não possui incapacidade total e permanente para o trabalho, estando suscetível à reabilitação.

Requer a aplicação de juros e correção monetária em conformidade com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Sustenta que quanto à atualização das parcelas atrasadas da condenação, independentemente do período a que se refiram, e quanto à atualização de precatório (ou RPV, conforme o caso) referente a exercícios financeiros anteriores a 2014, continua sendo plenamente aplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pela Suprema Corte nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Contrarrazões apresentada pela Apelada (Id. 19874040).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o apelado
JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA

ajuizou ação de restabelecimento de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez em face do
INSS -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, alegando, em síntese, que requereu
a prorrogação do seu benefício previdenciário de Auxílio Doença Acidentário (Espécie B91) em 16/11/2016, tendo em vista ser portador de diversas doenças que o incapacitam para o trabalho. Entre elas, Síndrome do Maguito Rotador (CID 10 M75.1); Bursite do Ombro (CID 10 M75.5); Espopndilose (CID 10 M47) e Degenerações no Disco Intervertebral (CID 10 M51.3), todas devidamente atestadas por exames médicos e laboratoriais próprios, das quais não se recuperou durante a vigência do benefício concedido, de modo que e o incapacita para o exercício de qualquer atividade laboral.

Que, apesar ter apresentado diversos atestados e laudos médicos, a perícia realizada pela autarquia previdenciária reprovou o Autor em seu pleito de prorrogação, pautando-se pela inexistência de incapacidade para o trabalho realizado pelo mesmo, tendo o referido beneficio previdenciário foi efetivamente cessado em 06/03/2017.

Sustenta que sua incapacidade decorre da comunhão de patologias traumáticas e degenerativas presentes no ombro e na coluna vertebral e, tendo em vista o prognóstico infrutífero depois de diversos tratamentos, revelaram-se, como sendo de natureza grave, total e definitiva.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para o restabelecimento imediato do beneficio auxílio doença acidentário. No mérito, requereu
seja julgada procedente a ação, a fim de ratificar o restabelecimento e converter o benefício de Auxilio Doença Acidentária em Aposentadoria Por Invalidez, determinando sua imediata implantação, bem como seja reconhecido como termo inicial do referido beneficio o momento em que o segurado reuniu todos os requisitos legais para sua concessão, ou seja, desde o primeiro requerimento administrativo do beneficio NB 6128208103 (DER – 06/12/2015);
(Id. 7942671, 7942740 e 7942741).

Requereu, ainda, a

condenação da Ré ao pagamento das diferenças, consistentes nos percentuais sobre salário benefício, entre auxilio doença acidentários (91% do salário beneficio) e aposentadoria por invalidez (100% do salário beneficio) das parcelas pagas a título de auxilio doença acidentário até o pagamento de sua última parcela (DCB 06/03/2017); cujo valor deverá ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - e juros legais de 1% a.m até a data do efetivo pagamento da primeira parcela de aposentadoria por invalidez (Id. 19873951).

Ao sentenciar, o douto juiz a quo Dr. Francisco Rogério Barros julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso, postulando pela improcedência da ação.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
aposentadoria por invalidez.

No tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial (Id. 19874001)
que a parte autora encontra-se incapacitada de forma permanente e parcial, isto é, impossibilitada de realizar a sua atividade habitual, como se vê:

“3 -
Conclusão.

Autor portador de patologia degenerativa em coluna não compatível com trauma relatado, patologia ombro (tendinite e Bursite), devido a persistência do quadro álgico e as limitações, apesar dos 2 anos de afastamentos de trabalho do autor, juntos com os 2 anos de afastamentos concedidos pelo INSS, sobre benefício espécie B91, conclui que se houve nexo de patologia do Ombro e o acidente, no momento incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais”.

No laudo pericial complementar (Id. 19874021), o i. Perito Judicial afirma ao responder ao quesito 1 que
o Apelado é portador de Artrose de Coluna (M47 e Tendinite em Ombro (M75), que a patologia causa incapacidade parcial e permanente no Autor/Apelado e que devido à idade e baixa escolaridade a readaptação a uma nova função pode ser difícil (quesito 3).

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria os requisitos para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

No entanto,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso,
o segurado trabalhava como eletricista, apresenta idade avançada, com 56 anos quando da realização da perícia médica ocorrida em 2017, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional em razão da associação de várias enfermidades.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, já que mesmo em desvio de função (auxiliar de laboratório) exerce atividades que exigem de seu condicionamento físico, que possui diversas limitações
.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, seja como auxiliar de serviços diversos seja como auxiliar de laboratório, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. . Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ. (TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 02/09/2020).

Assim, correto o entendimento da sentença recorrida, devendo ser mantida a concessão ao Apelado do benefício da aposentadoria por invalidez.

De outra sorte, a r. sentença determinou que “os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009”.

O Apelante sustenta que o índice a ser aplicado a título de correção monetária deve ser o IPCA-E, uma vez que
, continua sendo plenamente aplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pela Suprema Corte nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF
.

Ocorre que, n
o tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS,
a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:

“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”

Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.

Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.

Nas palavras do Ministro Edson Fachin:

“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa.

Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015).

De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015).

Ora,
se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.
”

Dessa forma,
o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária
.

Assim, a modulação dos efeitos feita no julgamento da ADI 4.357/DF e 4.425/DF não alcança o caso dos autos, porquanto aqui não se trata de correção monetária incidente entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento (§ 12o do art. 100), tampouco o art. 27 da Lei 12.919/13 e Lei 13.080/2015, que dispõem sobre atualização monetária dos precatórios.

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, estando corretos os índices determinados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021